Tribunal: TJBA
Processo: 0504125-97.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504125-97.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INDUSTRIAS COLOMBO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO ROSSI

APELADO: THIAGO OLIVEIRA KHOURI

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, TAIRONE FERRAZ PORTO, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA, RICARDO PEREIRA VIEIRA

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS SEMINOVAS. ENTREGA DE PARTE DOS EQUIPAMENTOS SEM CONDIÇÕES DE USO. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. DEFEITO ESTRUTURAL. INADIMPLEMENTO JUSTIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A parte autora pretendeu a cobrança de valor remanescente de contrato de compra e venda de quatro máquinas agrícolas, ao argumento de inadimplemento injustificado por parte do comprador.

2. O réu, por sua vez, demonstrou, por prova documental e pericial, que duas das quatro máquinas entregues apresentavam defeitos graves de ordem estrutural, o que impediu o seu uso regular para fins agrícolas.

3. O laudo técnico apontou, de forma inequívoca, que os equipamentos “estão comprometidos devido o desalinhamento estrutural da máquina”, tratando-se das máquinas identificadas pelos números de série 131862011 e 137612012.

4. A prova pericial revelou que os vícios não decorriam do uso ordinário, mas sim de falha relevante na integridade dos equipamentos, com potencial para afetar sua finalidade contratual.

5. A ausência de prestação de assistência técnica e a inércia da fornecedora em resolver a falha foram circunstâncias que corroboraram o descumprimento da obrigação pela vendedora.

6. Desta forma, pode-se concluir que a decisão combatida considerou acertadamente que não se pode exigir o cumprimento integral de obrigação quando a parte que a pleiteia não entregou o objeto em condições regulares, razão pela qual não merece censura.

7. Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

8.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.